Tribunal: STF
Processo: Rcl 73895
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI’S 4.848 E 4.167. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VINCULA OS REAJUSTES E A REVISÃO GERAL ANUAL DO PISO SALARIAL E DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ESTABELECIDA NA LEI Nº 11.738, DE 2008. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 PELO JUÍZO RECLAMADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2191406- 42.2024.8.26.0000, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADI’s 4.848 e 4.167. 



     2. A parte reclamante relata se tratar, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de dispositivos da Lei Complementar do Município de Barretos nº 300/2016 que definiram a forma de reajuste anual dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal “com base no índice maior apurado para o ano em curso, do INPC ou aquele divulgado pelo MEC”.



     3. Reporta que a referida ação foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “com base no índice maior apurado para o ano em curso, do INPC ou aquele divulgado pelo MEC em atendimento à Lei Federal nº 11.738, de16 de julho de 2008”, prevista nos artigos 3º, parágrafo único, e 33, § 4º, da Lei Complementar nº 300, de 23 de maio de 2016, com a redação da Lei Complementar nº 480, de 29 de junho de 2021, do Município de Barretos. A decisão reclamada está assim fundamentada:



    “Trata-se de ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, pretendendo obter a declaração de inconstitucionalidade da expressão “com base no índice maior apurado para o ano em curso, do INPC ou aquele divulgado pelo MEC em atendimento à Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008”, constante dos artigos 3º, parágrafo único, e 33, § 4º, da Lei Complementar nº 300, de 23 de maio de 2016, com a redação da Lei Complementar nº 480, de 29 de junho de 2021, do Município de Barretos. 



    O autor afirma que: a) a Lei Complementar nº 300, alterada pela Lei Complementar nº 480, “dispõe sobre o estatuto e o plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Barretos e dá outras providências”; b) referida lei vincula os reajustes e a revisão geral anual do piso salarial e dos vencimentos dos servidores do magistério municipal a índices inflacionários. Com isso, infringe o artigo 115, XV, da Constituição do Estado de São Paulo, editado em consonância com o artigo 37, XIII, da Constituição Federal, que veda “a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”; c) o artigo 144 da Carta Paulista determina a observância, pelos Municípios, dos princípios constantes das Constituições Federal e Estadual; d) nos termos da súmula vinculante nº 42, “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”; e) há remansosa jurisprudência, no Supremo Tribunal Federal e no Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, amparando a declaração de inconstitucionalidade da lei em apreço; e f) o limite mínimo de remuneração dos profissionais da educação “tem o efeito e a natureza de piso, e não de móvel automático de reajustamento” (fl. 11, com grifo no original)



    Não foi formulado pedido de tutela de urgência. Por força da decisão de fls. 221/222, o autor esclareceu que os dispositivos legais efetivamente impugnados são o § 4º do artigo 33 da Lei Complementar nº 300, de 23 de maio de 2016, com a redação dada pela Lei Complementar nº 480, de 29 de junho de 2021, do Município de Barretos não o § 4º do artigo 44, como constou, por equívoco, de alguns trechos da inicial , e o artigo 3º, parágrafo único, do mesmo diploma legal (fl. 229). 



    Em seguida, vieram aos autos informações da Câmara Municipal de Barretos, que aduziu que não lhe cabe defender leis que não tratem da sua organização, competência e interesse institucional (fl. 233)



    (...)



    2. A Lei Complementar nº 300, de 23 de maio de 2016, alterada pela Lei Complementar nº 480, de 29 de junho de 2021, do Município de Barretos, dispõe sobre o estatuto e o plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público municipal. 



    Ao tratar da política remuneratória, a lei vincula os reajustes e a revisão geral anual do piso salarial e dos vencimentos dos servidores do magistério público municipal a índices inflacionários, da seguinte forma:



    “Art. 3.º - A valorização dos profissionais do magistério será assegurada por meio de: 



    (...) 



    V - piso salarial profissional



    (...) 



    Parágrafo único. O piso salarial profissional a que se refere o inciso V deste artigo será reajustado, anualmente, com base no índice maior apurado para o ano em curso, do INPC ou aquele divulgado pelo MEC em atendimento à Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008, e para todos os cargos da carreira, desde que haja disponibilidade financeira e desde que observados os gastos mínimos de 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal. 



    (...) 



    Art. 33 - A remuneração do titular da carreira corresponde ao vencimento relativo à faixa, ao padrão e ao nível em que se encontra, acrescido das vantagens incorporáveis ou não dentro da respectiva Tabela de Vencimentos, conforme ANEXO III, respeitando os percentuais entre os cargos, garantindo a hierarquia de vencimentos da carreira. 



    (...) 



    § 4.º - O reajuste da Tabela de Vencimentos da Carreira do Magistério Municipal será fixado anualmente, mediante lei específica, com base no índice maior apurado para o ano em curso, do INPC ou aquele divulgado pelo MEC em atendimento à Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008, para todos os cargos da carreira indistintamente, desde que haja disponibilidade financeira de acordo com os recursos do FUNDEB, observada a aplicação de no mínimo 70% destes recursos para o pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.”



    O autor sustenta que os artigos 3º, parágrafo único, e 33, § 4º, da lei em questão, colidem com o artigo 115, XV, da Constituição do Estado de São Paulo, que se aplica ao caso na esteira do artigo 144 da mesma Carta, assim redigidos:



    “Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:



    (...) 



    XV é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal; 



    (...)” 



    “Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”



    A Constituição do Estado assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, por lei específica, sempre na mesma data, sem distinção de índices entre servidores civis e militares, observada a iniciativa privativa em cada caso (artigo 115, XI), mas impede qualquer forma de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, “para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”, observado o disposto na Constituição Federal (artigo 115, XV). 



    Os incisos XI e XV do artigo 115 da Carta Paulista se coadunam com os incisos X e XIII do artigo 37 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, cujo teor é o seguinte:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...) 



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;



    (...) 



    XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 



    (...)”.



    O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se admite a vinculação de reajustes ou da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos a índices inflacionários, por isso infringir o artigo 115, XV, da Constituição do Estado. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    (...)



    A lei impugnada não se restringiu a determinar que a remuneração dos profissionais da educação pública municipal fosse atualizada, anualmente, como a Constituição do Estado assegura (artigo 115, XI), mas atrelou tal revisão (a do “piso salarial profissional” e a da “Tabela de Vencimentos da Carreira do Magistério Municipal”) a índices inflacionários (o maior índice apurado para o ano em curso, o INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou índice a ser “divulgado pelo MEC”), com o que violou o artigo 115, XV, da Carta Estadual, que, como dito, impede qualquer forma de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, “para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    A impossibilidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária foi sedimentada, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Convém acrescentar que o artigo 212-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020, regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e determina que lei específica disponha sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, referido no artigo 3º, parágrafo único, da lei impugnada, assim como a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, igualmente mencionada, que “Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica”, e foi declarada constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF (que tratou da instituição do piso salarial nacional dos professores da rede pública), e da ADI nº 4.848/DF (que se referiu à forma de atualização do piso nacional), não elegem índice, não preveem a divulgação de índice, tampouco autorizam a adoção de índice inflacionário específico, para a revisão geral anual da remuneração dos membros do magistério público, limitando-se, a última lei, a estabelecer que o piso salarial profissional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, sempre no mês de janeiro, com base no percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (artigo 5º), que não se confunde com índice de inflação. 



    Ademais, este caso não se equipara a outros recentemente analisados pelo C. Órgão Especial (por exemplo, a ADIN nº 2047950-34.2024.8.26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino, j. 03.07.2024), nos quais não houve vinculação a índice inflacionário futuro (como na lei impugnada), mas mera menção a índice já apurado, de período findo, que apenas serviu de parâmetro para o reajuste. 



    A expressão “com base no índice maior apurado para o ano em curso, do INPC ou aquele divulgado pelo MEC em atendimento à Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008”, prevista nos artigos 3º, parágrafo único, e 33, § 4º, da Lei Complementar nº 300, de 23 de maio de 2016, com a redação da Lei Complementar nº 480, de 29 de junho de 2021, do Município de Barretos, é, pois, inconstitucional, pelo que fica decotada do texto legal. 



    As remunerações calculadas com base nos dispositivos questionados e pagas a servidores de boa-fé não terão que ser devolvidas, por seu caráter alimentar e em razão do princípio da segurança jurídica. 



    Diante do exposto, julgo o pedido procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do parágrafo único do artigo 3º e do § 4º do artigo 33 da lei impugnada, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé, com fundamento nos dispositivos agora parcialmente invalidados, por seu caráter alimentar e em virtude do princípio da segurança jurídica.”



     4. O reclamante sustenta que o Órgão Especial do TJSP, ao julgar procedente a referida ação, afrontou o entendimento proferido na ADI 4.848, no qual esta Suprema Corte firmou a tese de que: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”, nos termos do voto do Relator”.



     5. Afirma que esta Suprema Corte entende pela constitucionalidade de leis locais que se baseiam na Lei Federal 11.738/2008 para definir o índice de reajuste de seus servidores.



     6. Argumenta que a Súmula Vinculante 42 não se aplica aos profissionais da educação, uma vez que, na Lei 11.738/2008, “há previsão para que a aplicação do piso nacional nas folhas de pessoal dos Estados, Municípios e do Distrito Federal seja custeada pela receita resultante dos impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e, com isso, é responsabilidade da União complementar o pagamento com os recursos do FUNDEB (art. 4º e seus parágrafos, da Lei 11.738/2008)”.



     7. Aponta que, na ADI 4167, decidiu-se que “é obrigatório o respeito ao piso nacional dos professores pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios”. 



     8. Ressalta que os Temas 1218 e 1324 de Repercussão Geral, a serem julgados por esta Suprema Corte, impactam diretamente a questão em debate, pois será discutida i) “a adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”, bem como definido e ii) “se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública de outros entes federativos, independentemente de lei do respectivo ente federativo”.



     9. Requer a concessão de medida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado. Pugna, no mérito, pela cassação da decisão proferida na ADI 2191406- 42.2024.8.26.0000 ou, subsidiariamente, pela suspensão dos efeitos do acórdão reclamado até o trânsito em julgado dos Temas 1218 e 1324. 



     10. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação. 



     11. O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    12. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    13. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta às decisões proferidas na ADI’s 4.167 e 4.848, assim ementadas, respectivamente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (Rcl 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011)



    “EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. (ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.5.2021) 



    14. Como visto, na ADI 4.167, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e definiu que o piso salarial profissional dos professores de magistério público da educação básica deve corresponder ao vencimento básico, e não à remuneração global. No julgamento de embargos declaratórios, em 27.02.2013, este Tribunal modulou efeitos da referida declaração de constitucionalidade para assentar que a Lei nº 11.738/2008 seria aplicável somente a partir de 27.04.2011. 



    15. No julgamento da ADI 4.848, esta Corte reforçou o quanto decidido na ADI 4.167, no sentido ser obrigatório o respeito ao piso nacional dos professores pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e declarou a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.738/2008, que prevê que a atualização do piso nacional do magistério público da educação básica “será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007”. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.



    16. Feitas tais considerações, verifico que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela impossibilidade de vinculação de reajustes ou da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos a índices inflacionários, sob pena de afronta ao artigo 115, XV, da Constituição do Estado. Afirmou, ainda, que o artigo 212-A, da Constituição Federal e a Lei Federal 11.738/2008, objeto das ADI’s 4.848 e ADI 4.167, “não elegem índice, não preveem a divulgação de índice, tampouco autorizam a adoção de índice inflacionário específico, para a revisão geral anual da remuneração dos membros do magistério público, limitando-se, a última lei, a estabelecer que o piso salarial profissional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, sempre no mês de janeiro, com base no percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (artigo 5º), que não se confunde com índice de inflação”.



    17. Não diviso a existência de afronta aos paradigmas invocados (ADI 4.848 e ADI 4.167).



    18. Como visto, no julgamento das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, esta Suprema Corte limitou-se a assentar a constitucionalidade do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, e, também, do mecanismo de atualização desse piso, previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 e operacionalizado por meio da edição de ato normativo pelo Ministério da Educação. 



    19. Não se discutiu, nos referidos paradigmas, a possibilidade de aplicação do critério de reajuste previsto na norma federal ao salario-base de profissionais da educação pública de estados e municípios. 



    20. Lado outro, verifico que o entendimento proferido pelo Juízo reclamado observou o comando da Súmula Vinculante 42, a qual reitera o art. 37, XIII, da Constituição Federal, que estabelece ser vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. De acordo com o referido enunciado, o reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais não pode se processar por meio de índices federais de correção monetária.



    21. Friso que a vinculação ao piso previsto na Lei 11.738/2008 refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem de lei municipal específica, editada considerando a realidade municipal, a teor da Súmula Vinculante 42 do STF.



    22. Face ao exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente